Tribunal: TJBA
Processo: 8076004-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076004-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS CARMO Advogado(s): LARISSA PEIXOTO VALENTE AGRAVADO: MAERSK LOGISTICS & SERVICES BRASIL LTDA. e outros Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. O Recorrente alega que colidiu com veículo de carga estacionado irregularmente em rodovia, sem sinalização, pleiteando o custeio imediato do conserto, fornecimento de veículo reserva e suspensão de parcelas de financiamento bancário. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa, especificamente a probabilidade do direito baseada em prova unilateral e o perigo de irreversibilidade da medida. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a dinâmica do acidente e a atribuição de culpa dependem de dilação probatória, sendo insuficientes, neste momento processual, o boletim de ocorrência e as imagens produzidas unilateralmente pela parte autora para comprovar, de plano, a responsabilidade civil das Recorridas. 4. A medida pleiteada possui caráter satisfativo e impõe ônus financeiro imediato às partes adversas antes do contraditório. A fragilidade financeira do Recorrente, embora constitua risco ao seu sustento, configura perigo de irreversibilidade da medida (perigo de dano inverso), pois eventual improcedência da demanda tornaria improvável o ressarcimento dos valores adiantados pelas Recorridas, vedando a concessão da tutela nos termos do artigo 300, § 3º, do CPC. 5. A complexidade fática, envolvendo as circunstâncias de visibilidade e sinalização na via, reforça a necessidade de instrução processual plena antes de qualquer imposição de obrigação de fazer ou pagar. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A prova documental unilateral produzida em sede policial, por si só, não é suficiente para fundamentar tutela de urgência satisfativa em ações de reparação por acidente de trânsito quando a dinâmica do evento exige contraditório e dilação probatória. 2. É vedada a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, especialmente quando a medida impõe obrigação pecuniária imediata a quem não se pode assegurar o ressarcimento em caso de improcedência." ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE DOS SANTOS CARMO, em face da decisão interlocutória proferida no Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, ajuizada em desfavor da MAERSK LOGISTICS & SERVICES BRASIL LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em o VOTO é no sentido de NEGAR PROVIMENTO a este agravo de instrumemnto, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)